Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapuã, que deferiu tutela provisória de urgência em ação ajuizada por VIVIANE DE SENA SCHIFTER, S.S.R., E.S.R, N.S.R. e S.S.R. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada pelos agravantes. Sustentaram que VIVIANE DE SENA SCHIFTER, na qualidade de microempreendedora individual, contratou plano de saúde empresarial para cobertura de até 29 vidas junto à UNIMED. O plano tem como beneficiários a contratante e seus dependentes, também autores. No entanto, a UNIMED, sem aviso prévio, cancelou unilateralmente o contrato. Ao buscar informações junto à operadora, foi dito que constatou que o CNPJ da contratante estava irregular junto à Receita Federal, o que contraria os regulamentos da ANS. Assim, teria enviado correspondência solicitando a regularização e, como a contratante não atendeu o prazo assinalado, o contrato foi cancelado. Já os autores alegaram que nunca receberam a notificação da operadora do plano de saúde e que sua situação já se encontra regular perante a Receita Federal. Requereram a tutela provisória para determinar à UNIMED o restabelecimento do contrato e coberturas correspondentes. O pedido foi deferido e sob o fundamento de que, independentemente do motivo que leve ao cancelamento unilateral do plano de saúde, a operadora estaria obrigada a disponibilizar aos beneficiários uma alternativa de plano ou seguro individual ou familiar. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o cancelamento do plano de saúde se deu em cumprimento às normas da ANS e em decorrência da negligência da autora em regularizar a situação fiscal da empresa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória. Preparo regular sob ID 46810733. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência movida por Viviane Schifter Macke-up, Viviane de Sena Schifter, Selena Schifter Rutkoski, Ellie Schifter Rutkoski, Noah Schifter Rutkoski, Sarah Schifter Rutkoski e Delmar Rutkoski Junior em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Recebo a emenda. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. A primeira Autora narra que teve o contrato de plano de saúde empresarial cancelado unilateralmente pela Requerida, sem saber ao certo o motivo, se por irregularidade cadastral ou inadimplemento, não obstante a sua situação fiscal está regular e o pagamento das mensalidades em dia. Assevera, que os demais Autores são beneficiários do plano de saúde e que o menor NOAH SCHIFTER RUTKOSKI necessita de manutenção do tratamento médico, tendo em vista que sofre de deformidade congênita, denominada lábio leporino. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar-se a reativação do plano de saúde. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos elementos de prova coligidos aos autos com a inicial reputo evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a Autora anexou o contrato firmado com a requerida (id 152023927) na modalidade empresarial com previsão de cobertura para até 29 vidas. Nos termos da Resolução CONSU no 19/1999 (Conselho de Saúde Suplementar): Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Assim, independente do motivo do cancelamento, se por irregularidade cadastral ou inadimplemento, e que deverá ser objeto de dilação probatória, cabia à operadora disponibilizar aos beneficiários individuais plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: (...) O perigo de dano e ao resultado útil do processo resta evidenciado pela necessidade de manutenção de tratamento médico do menor NOAH, comprovado nos autos. Outrossim, não há perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista que a manutenção do plano está condicionada ao pagamento da contraprestação devida. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida para determinar-se o restabelecimento do plano de saúde contratado ou a disponibilização de plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de carência, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cadastre-se e intime-se o Ministério Público.” (Grifei) Extrai-se da decisão concessiva da tutela provisória, o fundamento de que, independentemente do motivo que levou ao cancelamento do plano de saúde, a operadora deveria disponibilizar uma alternativa aos beneficiários. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a legalidade do cancelamento unilateral do contrato. Olvidou-se, contudo, de impugnar o fundamento central da decisão, qual seja, a eventual obrigatoriedade de disponibilizar aos beneficiários alternativa de planos individuais ou familiares. Incidente da hipótese a Súmula 283 do STF. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator